Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-38.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA NÃO REALIZADO EM VIRTUDE DA RECUSA INJUSTIFICADA DO SUPOSTO PAI. PATERNIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 301 DO STJ. APLICAÇÃO. ALIMENTOS. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.694, §1o, DO CC. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na linha da orientação pacificada no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “como na ação de investigação de paternidade o ônus da prova é bipartido entre o autor e o réu, deve a conduta cooperativa de uma das partes ser levada em consideração na valoração da prova produzida e na incidência da Súmula no 301/STJ, em detrimento daquele que, podendo fornecer material genético para a elucidação da verdade, recusa-se a colaborar e mantém postura inerte e renitente diante da fase instrutória” (REsp no 1.893.978/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/11/2021).
2. No caso, conjugando o contexto fático-probatório produzido na lide, que traz indícios suficientes da existência de relacionamento entre o indicado pai biológico e a mãe da criança na época da sua concepção, com a ausência de disposição do apelante em cooperar na busca da verdade real, submetendo-se ao exame de DNA, tendo se recusado injustificadamente em fornecer seu material genético, correta a sentença que reconheceu a paternidade aplicando adequadamente a Súmula no 301 do STJ.
3. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
4. A falta de ocupação, o desemprego, bem como a dificuldade financeira são situações transitórias e não atenua a obrigação do alimentante de prestar assistência material a seu filho menor, notadamente, quando o valor da prestação foi estabelecido com razoabilidade, atentando para esta situação peculiar do recorrente.
5. Deixando o apelante de demonstrar eventual abusividade do valor arbitrado, não se vislumbra a aduzida onerosidade excessiva a indicar prejuízo a subsistência do alimentante ou de seu outro filho, apesar do desemprego, o que denota a razoabilidade e a proporcionalidade do encargo fixado na sentença, a qual observou tal peculiaridade, bem como as necessidades do alimentando com lastro nas efetivas possibilidades do seu genitor, não se justificando assim a redução pretendida.
6. Recurso desprovido.